Tribunal: TJES
Processo: 5044298-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044298-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CAFFE BRASILIANO DI CHIARA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5044298-81.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória – 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: Telefônica Brasil S/A. - Vivo

RECORRIDO: Caffe Brasiliano Di Chiara Ltda

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. RESCISÃO ANTECIPADA. COBRANÇA DE MULTA EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AFASTADA TESE DE SENTENÇA EXTRA-PETITA. CONDENÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO ART.141 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por Caffé Brasiliano Di Chiara Ltda, ora Recorrida em face de Telefônica Brasil S/A. - Vivo, alegando que: a) firmou dois contratos com a Recorrente nos dias 18/12/23 e 08/03/24, referentes à prestação de serviços móveis para as linhas nº (27) 99916-4917 e (27) 99809-2146; b) Em 28/05/24, a Recorrida notificou a Recorrente por e-mail, informando que, após 30 dias, solicitariam o cancelamento do plano, destacando que tomou essa medida para evitar a cobrança de multa, conforme previsto na cláusula n° 5 do contrato; c) Todavia, a Recorrente promoveu o cancelamento imediato e emitiu cobrança de multa no valor de R$2.127,26; d) o valor cobrado foi pago pela Recorrida apenas para não ter seu nome negativado.

(2). A sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que RECONHEÇO que há excesso na cobrança de multa efetuada ao consumidor e CONDENO a Requerida a restituir em dobro à autora, o montante de R$1.194,66(um mil cento e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função”.

(3). Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais alegando que a sentença foi extra-petita. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise dos autos
NÃO ACOLHO
a tese recursal, pois
não
entendo que a sentença de primeiro grau é
extra-petita
.

A questão cinge sobre a abusividade na conduta da Recorrente quanto à aplicação da multa de fidelização em caso de pedido de rescisão antecipada, e, por tal razão se deveria ser restituído em dobro o valor desembolsado pela parte Recorrida, pois alega que cedeu a cobrança e pagou a aludida multa para não ter o nome da empresa negativado.

Da detida análise dos pedidos da inicial (ID. 12608225) essa julgadora nota que a Recorrida requereu a restituição do valor da multa com repetição do indébito, por considerar a cobrança indevida, o que de fato restou comprovado nos autos, pois verificado pelo julgador da sentença de primeiro grau que embora a multa fosse devida era excessiva, pois cobrado valor exorbitante do consumidor.

Pois bem. É sabido por inteligência do art.141 do CPC que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/2015).

Ora, no caso em exame o reconhecimento da abusividade do valor da multa não é objeto diverso do demandando, mas sim intrínseco a reclamação, portanto, o juízo
a quo
condenou o Recorrente nos exatos limites dos pedidos autorais, e, portanto, não há que se falar em sentença extra-petita.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença que deve ser mantida em seu inteiro teor, pois apesar de ser lícita a cobrança de multa pela operadora em razão do cancelamento antecipado do contrato, o valor exigido pela Recorrente não é proporcional ou razoável.

(6) Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7) Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)